Tribunal: CARF
Processo: 10630.720478/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720478/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.080 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CARLOS GERALDO DE SOUZA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Matéria não ventilada sequer em sede de impugnação, de modo que não
merece nem ser conhecido o recurso quanto a este ponto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer,
em parte, do recurso voluntário, seja por tratar de tema estranho ao lançamento, seja por tratar de
matéria sobre a qual não se instaurou o litígio fiscal com a impugnação. Na parte conhecida,
também por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10630.720477/2012-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720478/2012-39
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720478/2012-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.079, de 5 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Contra o interessado acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício em tela, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Angra do Urupuca”,
com área de 1.776,1 ha, NIRF 7.588.745-2, localizado no município de Itambacuri/MG, em
razão de não comprovar a área efetivamente utilizada com pastagens bem como deixou de
comprovar por meio de Laudo de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o valor da terra nua declarado, adotando-se
os valores constantes do SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 10, §
1o inciso I e art 14 da Lei no 9.393/1996.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A Prefeitura Municipal de Itambacuri, interessada na arrecadação do ITBI e conhecedora das
peculiaridades do imóvel, o avaliou por valores muito inferiores aos encontrados pela fiscalização.
Para justificar seu entendimento sobre a matéria objeto da autuação transcreve o art. 2o da Lei no
9.784/1999 e o art. 30 do Código Tributário Nacional.
O valor de um imóvel é definido pelo mercado e não com base em arbitramentos definidos pela
fiscalização da Receita Federal.
Pedido:
Com base n o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, determinar que seja oficiado o Cartório de
Registro de Imóveis de Itambacuri, com endereço à Av. 2 de agosto, no 1.641 – Centro – CEP
39830-000, para que forneça cópias das escrituras públicas com os valores praticados por hectare
nas alienações de imóveis do município de localização do imóvel objeto da avaliação nos
exercícios 2007 a 2011;
Por ultimo, requer que a impugnação seja julgada totalmente procedente e seja considerado como
base de cálculo os valores informados pelo CRI de Itambacuri e/ou os valores informados pela
Prefeitura Municipal do município.
Instruiu os autos com os documentos (...), representados por Procuração, Laudo Técnico de
Avaliação, Declaração da Prefeitura de Itambacuri, matrícula, ART, mapas, entre outros.

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, com os seguintes fundamentos extraídos do acórdão
prolatado:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720478/2012-39

a) Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
b) A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/1972.
c) A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis
ou impraticáveis.
d) A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como disposto em lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
e) Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.

O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em sede de preliminar: a) ônus da prova; b) cerceamento de defesa; e quanto
ao mérito: a) necessidade de se reconhecer a área de reserva legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.079, de 5 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade do Auto
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser
declarada nula pelo cerceamento do direito de defesa devido à
desconsideração de documentos apresentados, seja antes da lavratura do
auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720478/2012-39

São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos
expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito
de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou
mesmo violar a ampla defesa do contribuinte. Por outro lado, a decisão
recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos presentes autos:
Examinando-se o lançamento questionado, verifica-se que ele contém todos os
requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.o 70.235/1972 e que a descrição dos
fatos nele contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
Na realidade, nenhuma incorreção ou omissão foi constatada.
Também não há que ser alegado cerceamento do direito de defesa, pois o
contribuinte foi previamente intimado para apresentação da documentação
exigida. Tendo apresentado sua defesa, dentro do prazo legal, onde questionou
matérias preliminares e de direito.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Quanto ao ônus da prova
É da prática processual que o ônus da prova incumbe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No processo administrativo fiscal, nos termos do Decreto no 70.235/1972,
cabe ao autuado, quando da apresentação da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720478/2012-39

Por outro lado, a decisão recorrida assim se manifestou sobre o laudo
apresentado pelo recorrente, cujas razões concordo e utilizo-me como
razões de decidir:
Em atendimento ao solicitado o contribuinte apresentou Laudo Agronômico que
foi rejeitado por não atender os requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, conforme
foi relatado pelo autoridade lançadora.
Cumpre salientar que para enquadrar um laudo com fundamentação e grau de
precisão II, como requerido pela autoridade fiscal, a NBR 14.653-3 da ABNT
exige levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de
cada imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico, apresentação de
fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo profissional e outros itens necessários
para considerar o trabalho com rigor científico que se exige de trabalhos dessa
natureza. O item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, prevê que, para
enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os
dados de mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
Objetivando comprovar o VTN declarado, o interessado apresenta juntamente
com a impugnação Declaração de fl. 128 subscrita pelo Secretário de
Agricultura, informando os valores das terras legitimadas, localizadas na região
de Lagoa Dourada e Angra para os exercícios 2007 a 2012 em R$ 6.000,00 (seis
mil reais o alqueire), que por si só, não se constitui em prova suficiente a
contrapor-se ao valor considerado no lançamento com base no SIPT, que tem
previsão legal. Por outro lado, a legislação tributária prevê que a avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais bem como Municipais podem ser
aceitas, desde que sejam específicas para o imóvel avaliando e observem os
requisitos previstos na NBR 14.653-3, demonstrando os métodos avaliatórios e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tendo em vista que a Declaração apresentada pelo contribuinte não trouxe os
requisitos ora citados, entendo que não é suficiente para afastar a tributação com
base no VTN apurado pela fiscalização a partir de valor constante no SIPT, com
amparo no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Em suma, registre-se que para alteração do valor considerado no lançamento
tendo como base valores do Sistema de Preços de Terra é indispensável a
apresentação de um Laudo de Avaliação que detalhe completamente o imóvel e
todas as suas possíveis benfeitorias e/ou melhoramentos, comprovando que o
VTN efetivo é menor que o tributado.
No que se refere à glosa da área utilizada para plantação de produtos vegetais
2.655,0 ha declarada no exercício 2007, a requerente nada questionou.
Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72, com redação
dos arts. 1o, da Lei no 8.748/1993, e 67, da Lei no 9.532/1997.
Sendo assim, não procede esta preliminar.
Áreas de Reserva Legal – Matéria nova
Esta matéria não foi, sequer ventilada em sede de impugnação de modo
que não se instaurou contencioso administrativo quanto a ela, nos termos
do já mencionado artigo 16 do Decreto 70.235:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720478/2012-39

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato
gerador, de modo que tal área não deverá ser reconhecida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte
conhecida, nego provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer, em parte,
do recurso voluntário, seja por tratar de tema estranho ao lançamento, seja por tratar de matéria
sobre a qual não se instaurou o litígio fiscal com a impugnação. Na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital